Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715698-12.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: PEDRO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas Ações de Busca e Apreensão o cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 1.1 A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil. 2. Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda. Sem a possibilidade de citação válida do réu, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 3. Não é possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas quando o credor, devidamente intimado, deixa de comprovar tempestivamente o recolhimento das custas de diligência, gerando a falta de aperfeiçoamento da citação e, consequentemente, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido violou os artigos 8o, 9o, 10, 188, 277 e 485, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/69, ao argumento de que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, visto ter recolhido custas determinadas para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, demonstrando interesse na continuação do feito. Pontua que é vedada a decisão surpresa, devendo ser oportunizado às partes a possibilidade de manifestação. Destaca que o órgão julgador não levou em conta a necessidade de intimação pessoal do recorrente para regular andamento do feito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pondera, ainda, acerca da inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Suscita cerceamento de defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 8o, 9o, 10, 188, 277 e 485, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/69 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028